Tribunal: TJDFT
Processo: 0708065-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708065-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLAUDIO XAVIER DE SANTANA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 187474083) da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por CLAUDIO XAVIER DE SANTANA, determinou a suspensão do processo até que sobrevenha o julgamento do agravo de instrumento 0739050-54.2022.8.07.0000. Em suas razões (ID 56392712), alega que: 1) as obrigações de pequeno valor foram expedidas no valor integral pedido pelo exequente; 2) ainda está pendente de julgamento definitivo o agravo de instrumento que questiona o índice de correção monetária aplicável à espécie; 3) o cumprimento de sentença deve prosseguir apenas quanto ao valor incontroversa do débito. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento em que se discute o índice de correção monetária. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O interesse recursal consiste na necessidade do recurso para modificar o pronunciamento judicial e em sua utilidade para que o recorrente atinja os fins pretendidos. No caso, o recorrente pretende que o processo permaneça suspenso para aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento que questiona o índice de correção monetária aplicável. Todavia, em decisão proferida em 22/02/2024, o juízo já deferiu o sobrestamento do processo até que sobrevenha o julgamento do Agravo de Instrumento 0739050-54.2022.8.07.0000 (ID 187239346). Diante disso, não há interesse recursal na hipótese. Não conheço do presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil (CPC). Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 5 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator